Tribunal: TJSP
Processo: 2139800-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte – Inadmissibilidade – Rejeição.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2139800-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso com nítido caráter infringente – Omissão e contradição – Vícios inexistentes – Mera discordância com o julgado – Prequestionamento explícito – Pretensão a que o órgão julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte – Inadmissibilidade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2139800-48.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Araras, em que é embargante
RÁDIO FRATERNIDADE LTDA., é embargado MUNICÍPIO DE ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139800-48.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Araras - Voto no 34.974 - bhs
2
Voto no 34.974
Embargos de Declaração no 2139800-48.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Araras
Embargante: RÁDIO FRATERNIDADE LTDA.
Embargado: MUNICÍPIO DE ARARAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso com nítido
caráter infringente
Omissão e contradição
Vícios
inexistentes
Mera discordância com o julgado

Prequestionamento explícito
Pretensão a que o órgão
julgador se manifeste sobre todos os argumentos
apresentados pela parte Inadmissibilidade Rejeição.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos por Rádio Fraternidade Ltda., alegando omissão, contradição e
pretendendo prequestionar o v. Acórdão resultante do julgamento
realizado em 28.05.2020 (fls. 102), disponibilizado no DJe de 10.06.2020
e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 111) que, por
maioria de votos, negou provimento ao recurso.
Aduz o agravante, ora embargante, que o v. acórdão se
omitiu no enfrentamento das seguintes questões: (i) inexistência de
esbulho, já que a posse está fundamentada em compromisso de compra
e venda (quitado e irretratável) em vigor há mais de duas décadas, fato
este que inviabilizaria a tutela reintegratória; (ii) inexistência de prova
de perigo concreto de dano ao erário, e por haver enorme lapso entre o
alegado inadimplemento e o efetivo pedido de tutela jurisdicional.
Sustenta a incompetência da Seção de Direito Público para
o julgamento da presente demanda, que deverá ser avaliada pela Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139800-48.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Araras - Voto no 34.974 - bhs
3
de Direito Privado desta A. Corte, citando, para tanto, jurisprudência
deste E. TJSP.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 102/107 que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por Rádio Fraternidade Ltda., mantendo a
decisão do r. juízo “a quo”, que deferiu a reintegração de posse do
Município no imóvel localizado na Avenida Guerino Turatti, 220,
Distrito Industrial, Araras/SP, registrado no CRI sob o no de matrícula
28.696.
O embargante, irresignado com o v. acórdão, alega haver
omissão e pretende prequestioná-lo, para garantir o seu direito à
interposição de recursos aos E. Tribunais Superiores.
Entretanto, ainda que as alegações delineadas pelo
embargante não tenham o condão de modificar o mérito já julgado por
esta C. Oitava Câmara, justamente porque não são os embargos a via
adequada para a reanálise da matéria, posto inexistir, na espécie,
omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsão do art. 1.022
do Código de Processo Civil, cabe a esta E. Câmara se posicionar
acerca das infundadas alegações.
Primeiramente, cumpre salientar que esta C. Oitava
Câmara de Direito Público é competente para o julgamento da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139800-48.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Araras - Voto no 34.974 - bhs
4
conforme já devidamente reconhecido no acórdão de fls. 89/90, verifica-
se:
“Primeiramente, cumpre afastar a alegação de incompetência, na
medida em que, conforme se observa dos autos, apesar da matéria
referir-se ao descumprimento do compromisso de compra e venda,
a desapropriação requerida pela Municipalidade advém do desvio
da finalidade indicado pela Lei Municipal no 1.787/87.
Tanto é assim, que a C. 12a Câmara de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça já julgou caso semelhante, nos autos do
processo no 2219703-06.2017.8.26.0000, de relatoria do i. Rel.
Des. Souza Nery, conforme indicado, inclusive, pela agravante às
fls. 16”.
E, em que pese a embargante ter colacionado jurisprudência desta C. Oitava Câmara para demonstrar a
incompetência no julgamento destes autos, cumpre mencionar que, os
acórdãos de minha relatoria que foram colacionados aos autos, referem-
se à ação de rescisão de compromisso de compra e venda com a
COHAB.
E, a incompetência em tais casos decorre da expressa
determinação do art. 5o, I.25 da Resolução no 623/13 do Órgão Especial
do TJSP, bem como dos precedentes da Seção de Direito Público, os
quais não se aplicam aos presentes autos, cujo pedido de desapropriação
se fundamenta no desvio da finalidade prevista na Lei Municipal no
1.787/87
Quanto aos demais argumentos apresentados, observa-se
que a embargante aponta supostas omissões com o pretexto de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139800-48.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Araras - Voto no 34.974 - bhs
5
Todavia, não há que se falar em obrigatoriedade do órgão
julgador se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
apresentados pela parte em suas razões recursais. Isso porque,
conforme já reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, “o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, convém anotar que é desnecessário que o acórdão
faça expressa menção a cada um dos dispositivos enunciados pelas
partes, pois o E. Superior Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo
Tribunal
Federal
admitem,
de
modo
consolidado,
o
“prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a matéria seja
examinada, apontando os fundamentos adequados.
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA IMPUGNADA
EXAMINADA.
INVIÁVEL
A
ANÁLISE
DE
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL (CF,
ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
FORÇA
MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139800-48.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Araras - Voto no 34.974 - bhs
6
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No que
toca à alegação de falta de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão à
agravante. Isso, porque, nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS,
Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 Quanto
à
imprescindibilidade
do
revolvimento
de
material
fáticoprobatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no aresto
recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o, da CF/88,
e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal Federal consiste em
matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a
análise de matéria constitucional nesta via recursal, haja vista
que tal providência implicaria usurpação da competência
atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo coletivo
constitui causa excludente de responsabilidade da empresa
transportadora, por configurar fato estranho ao contrato de
transporte. Precedentes." (AgRg no Ag 1.336.152/SP, Relator o
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 -
Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp
1351784 / SP, Ministro RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013)”. [grifou-
se].
Assim, ao contrário do afirmado, como se depreende da
simples leitura da decisão colegiada, não houve omissão ou contradição
em nenhum ponto discutido no recurso, pelo que se pode afirmar com
convicção que não há quaisquer dos vícios do art. 1022, do Código de
Processo Civil, que autorize o recebimento dos presentes embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139800-48.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de Araras - Voto no 34.974 - bhs
7
Isso posto, pelo meu voto rejeitam-se os presentes
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)